Tribunal: TJES
Processo: 5030680-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030680-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA

RELATOR(A): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo contra Paulo Roberto Siqueira Vianna, baseada nas CDA’s nº 7971/2020 e 10624/2021. A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) a existência de causalidade que justifique a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção da execução fiscal; (ii) a adequação do valor arbitrado a título de honorários, diante do montante envolvido e do trabalho dos advogados do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal foi extinta com base na decisão do STF no Tema 779, que modulou os efeitos sobre a remuneração de interinos de serventias extrajudiciais, aplicando o teto constitucional. A responsabilidade do Estado foi reconhecida, pois promoveu a execução sabendo da inexigibilidade do crédito.
4. A fixação dos honorários deve seri ajustada com base no critério da equidade, considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados e a simplicidade do caso, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 10.000,00, valor proporcional ao trabalho realizado.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal após decisão vinculante do STF não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios, quando este deu causa à demanda. 2. A fixação dos honorários pode se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for elevado e a complexidade for baixa”.

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.
"Jurisprudência relevante citada:"
STF, RE nº 573.872, Tema 779; STJ, REsp nº 1.648.213/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que extinguiu a execução fiscal movida contra
Paulo Roberto Siqueira Vianna
, fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 7971/2020 e 10624/2021.

O exequente, Estado do Espírito Santo, ajuizou a execução fiscal em 31/12/2021, cobrando valores que totalizavam R$ 80.263.159,74, divididos em duas CDA’s:(i) CDA nº 7971/2020, referente ao período de julho de 2010 a maio de 2019, no valor de R$ 78.007.660,09; e (ii) CDA nº 10624/2021, referente ao período de abril a junho de 2019, no valor de R$ 2.255.499,65.

O Estado do Espírito Santo solicitou a extinção da execução após o cancelamento das CDA’s em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 779, que modulou os efeitos da decisão acerca da remuneração de interinos de serventias extrajudiciais. A decisão proferida extinguiu a execução, mas condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O Estado interpôs a presente apelação, alegando a inexistência de causalidade para a condenação em honorários, uma vez que a extinção se deu em função de decisão judicial superveniente e externa. Subsidiariamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados por equidade, conforme o § 8º do art. 85 do CPC, em razão do elevado valor da causa.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o Estado ajuizou a execução mesmo ciente da decisão do STF, e que a condenação em honorários é devida, não sendo cabível a aplicação da equidade.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
10/12/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que extinguiu a execução fiscal movida contra
Paulo Roberto Siqueira Vianna
, fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 7971/2020 e 10624/2021.

O exequente, Estado do Espírito Santo, ajuizou a execução fiscal em 31/12/2021, cobrando valores que totalizavam R$ 80.263.159,74, divididos em duas CDA’s:(i) CDA nº 7971/2020, referente ao período de julho de 2010 a maio de 2019, no valor de R$ 78.007.660,09; e (ii) CDA nº 10624/2021, referente ao período de abril a junho de 2019, no valor de R$ 2.255.499,65.

O Estado do Espírito Santo solicitou a extinção da execução após o cancelamento das CDA’s em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 779, que modulou os efeitos da decisão acerca da remuneração de interinos de serventias extrajudiciais. A decisão proferida extinguiu a execução, mas condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O Estado interpôs a presente apelação, alegando a inexistência de causalidade para a condenação em honorários, uma vez que a extinção se deu em função de decisão judicial superveniente e externa. Subsidiariamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados por equidade, conforme o § 8º do art. 85 do CPC, em razão do elevado valor da causa.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o Estado ajuizou a execução mesmo ciente da decisão do STF, e que a condenação em honorários é devida, não sendo cabível a aplicação da equidade.

É o relatório.

Vitória (ES), 25 de setembro de 2024.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que extinguiu a execução fiscal movida pelo
Estado do Espírito Santo
contra
Paulo Roberto Siqueira Vianna
, fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 7971/2020 e 10624/2021 e, por consequência, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao presente colegiado se concentra em dois aspectos principais: (i) a existência ou não de causalidade que justifique a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, após a extinção da execução fiscal; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de honorários, tendo em vista o elevado montante envolvido e a razoabilidade do trabalho desenvolvido pelos advogados do recorrido.

I - Da causalidade na extinção da execução fiscal

A questão da causalidade é central para a análise da condenação em honorários de sucumbência. O Estado do Espírito Santo sustenta que a extinção da execução fiscal não ocorreu por sua iniciativa ou ação dolosa, mas sim em razão de fato jurídico superveniente: a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Tema 779
, que modulou os efeitos sobre a remuneração de interinos de serventias extrajudiciais, aplicando-lhes o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Com efeito, o julgamento do Tema 779 pelo STF consolidou a tese de que interinos de serventias extrajudiciais não são equiparáveis a titulares de cartórios, sendo considerados agentes estatais para fins de aplicação do teto constitucional de remuneração. No entanto, é importante frisar que a execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo ocorreu
após
a decisão do STF já ter sido proferida e modulada, ou seja, o Estado tinha plena ciência da inexigibilidade dos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s).

Ao promover a execução, mesmo sabendo da existência de decisão vinculante do STF que alterava substancialmente a relação jurídica discutida, o Estado assumiu o risco de prosseguir com uma demanda infundada. Portanto, o cancelamento das CDA’s, ainda que decorrente de um julgamento do STF, não afasta a responsabilidade do apelante pela instauração da lide.

O princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as consequências econômicas decorrentes da sucumbência, mesmo que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito.

Assim, diante do contexto dos autos, resta evidente que foi o Estado quem deu causa ao litígio, uma vez que ajuizou a execução fiscal após a decisão do STF, configurando, portanto, a necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II - Da fixação dos honorários advocatícios por equidade

O segundo ponto controvertido refere-se à fixação dos honorários advocatícios. A sentença de primeiro grau os fixou com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, utilizando os percentuais previstos na legislação para causas de elevado valor econômico, como é o caso em análise, onde o montante em discussão ultrapassa R$ 80 milhões.

Entretanto, há que se ponderar a razoabilidade e a proporcionalidade da verba honorária em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados do recorrido. O STJ, no julgamento de diversos precedentes, tem alertado para a necessidade de equilíbrio entre o valor da causa e a remuneração dos patronos, de modo a evitar tanto a fixação de valores irrisórios quanto a estipulação de honorários excessivamente altos, que possam configurar enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade. 3. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade” (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). 4.
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de
7/5/2024.
) (destaquei)

Na mesma linha, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de afastamento da fixação em percentual quando, segundo as peculiaridades do caso concreto, o arbitramento resultar em condenação desproporcional e injusta, conforme aresto abaixo colacionado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024) (destaquei)

Neste caso, apesar do vultoso valor envolvido, a causa não demandou uma grande complexidade jurídica, tampouco houve a necessidade de atuação prolongada em várias fases processuais. A extinção da execução fiscal se deu, sobretudo, em razão do reconhecimento administrativo da inexigibilidade do crédito tributário, decorrente da decisão do STF. Dessa forma, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, resultaria em honorários exorbitantes, desproporcionais à atuação dos advogados no processo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 8º, prevê a possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for elevado e a aplicação dos percentuais escalonados gerar uma remuneração desproporcional. Essa solução se justifica, no presente caso, tanto pela simplicidade da matéria quanto pelo caráter quase automático da extinção do feito, não exigindo atuação substancial por parte do patrono do recorrido.

Portanto, entendo que a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade é a medida mais adequada ao caso. Tal fixação deve levar em consideração o trabalho realizado, a ausência de complexidade e a fase processual em que o processo foi extinto, para que se evite um desequilíbrio entre o valor dos honorários e o serviço prestado. Neste sentido trago precedente recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – ACOLHIMENTO – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.076 – DISTINÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, considerando que a extinção do feito decorreu da inércia da FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA quanto à regularização de sua representação, não há dúvidas que, à luz do princípio da causalidade, a autora deve suportar os ônus sucumbenciais, inclusive em relação à verba honorária. 2. Mesmo após julgado o Tema Repetitivo nº 1.076, em 16/03/2022, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ausência de proveito econômico em situações em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo do débito 3. No caso concreto, a extinção da ação anulatória do débito fiscal em nada relacionou-se com o exame da legalidade do lançamento tributário que é objeto da demanda, pois decorrente da mera falta de representação civil e processual da fundação apelada que encontra-se em fase de liquidação. Tal situação é distinta daquela regulada pelo Tema Repetitivo nº 1.076. 4.
O valor originário da causa é de R$6.789.297,99 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com o alerta de que a ação foi ajuizada no ano de 2013, circunstâncias que evidenciam a potencial desproporcionalidade da pretendida fixação em percentual. 5. Neste caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários pretendidos com base no valor atribuído à causa
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
Data: 23/Sep/2024
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0038412-75.2013.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

Conclusão

Ante o exposto, voto pelo
provimento parcial do recurso
, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios devidos aos patronos do recorrido em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido no presente feito, sem que se configure enriquecimento sem causa.

Em razão do provimento parcial, incabível a majoração de honorários prevista no 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/01/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Pedi vista dos autos e acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que extinguiu a execução fiscal movida pelo
Estado do Espírito Santo
contra
Paulo Roberto Siqueira Vianna
, fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 7971/2020 e 10624/2021 e, por consequência, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao presente colegiado se concentra em dois aspectos principais: (i) a existência ou não de causalidade que justifique a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, após a extinção da execução fiscal; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de honorários, tendo em vista o elevado montante envolvido e a razoabilidade do trabalho desenvolvido pelos advogados do recorrido.

I - Da causalidade na extinção da execução fiscal

A questão da causalidade é central para a análise da condenação em honorários de sucumbência. O Estado do Espírito Santo sustenta que a extinção da execução fiscal não ocorreu por sua iniciativa ou ação dolosa, mas sim em razão de fato jurídico superveniente: a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Tema 779
, que modulou os efeitos sobre a remuneração de interinos de serventias extrajudiciais, aplicando-lhes o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Com efeito, o julgamento do Tema 779 pelo STF consolidou a tese de que interinos de serventias extrajudiciais não são equiparáveis a titulares de cartórios, sendo considerados agentes estatais para fins de aplicação do teto constitucional de remuneração. No entanto, é importante frisar que a execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo ocorreu
após
a decisão do STF já ter sido proferida e modulada, ou seja, o Estado tinha plena ciência da inexigibilidade dos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s).

Ao promover a execução, mesmo sabendo da existência de decisão vinculante do STF que alterava substancialmente a relação jurídica discutida, o Estado assumiu o risco de prosseguir com uma demanda infundada. Portanto, o cancelamento das CDA’s, ainda que decorrente de um julgamento do STF, não afasta a responsabilidade do apelante pela instauração da lide.

O princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as consequências econômicas decorrentes da sucumbência, mesmo que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito.

Assim, diante do contexto dos autos, resta evidente que foi o Estado quem deu causa ao litígio, uma vez que ajuizou a execução fiscal após a decisão do STF, configurando, portanto, a necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II - Da fixação dos honorários advocatícios por equidade

O segundo ponto controvertido refere-se à fixação dos honorários advocatícios. A sentença de primeiro grau os fixou com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, utilizando os percentuais previstos na legislação para causas de elevado valor econômico, como é o caso em análise, onde o montante em discussão ultrapassa R$ 80 milhões.

Entretanto, há que se ponderar a razoabilidade e a proporcionalidade da verba honorária em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados do recorrido. O STJ, no julgamento de diversos precedentes, tem alertado para a necessidade de equilíbrio entre o valor da causa e a remuneração dos patronos, de modo a evitar tanto a fixação de valores irrisórios quanto a estipulação de honorários excessivamente altos, que possam configurar enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade. 3. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade” (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). 4.
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de
7/5/2024.
) (destaquei)

Na mesma linha, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de afastamento da fixação em percentual quando, segundo as peculiaridades do caso concreto, o arbitramento resultar em condenação desproporcional e injusta, conforme aresto abaixo colacionado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024) (destaquei)

Neste caso, apesar do vultoso valor envolvido, a causa não demandou uma grande complexidade jurídica, tampouco houve a necessidade de atuação prolongada em várias fases processuais. A extinção da execução fiscal se deu, sobretudo, em razão do reconhecimento administrativo da inexigibilidade do crédito tributário, decorrente da decisão do STF. Dessa forma, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, resultaria em honorários exorbitantes, desproporcionais à atuação dos advogados no processo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 8º, prevê a possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for elevado e a aplicação dos percentuais escalonados gerar uma remuneração desproporcional. Essa solução se justifica, no presente caso, tanto pela simplicidade da matéria quanto pelo caráter quase automático da extinção do feito, não exigindo atuação substancial por parte do patrono do recorrido.

Portanto, entendo que a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade é a medida mais adequada ao caso. Tal fixação deve levar em consideração o trabalho realizado, a ausência de complexidade e a fase processual em que o processo foi extinto, para que se evite um desequilíbrio entre o valor dos honorários e o serviço prestado. Neste sentido trago precedente recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – ACOLHIMENTO – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.076 – DISTINÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, considerando que a extinção do feito decorreu da inércia da FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA quanto à regularização de sua representação, não há dúvidas que, à luz do princípio da causalidade, a autora deve suportar os ônus sucumbenciais, inclusive em relação à verba honorária. 2. Mesmo após julgado o Tema Repetitivo nº 1.076, em 16/03/2022, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ausência de proveito econômico em situações em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo do débito 3. No caso concreto, a extinção da ação anulatória do débito fiscal em nada relacionou-se com o exame da legalidade do lançamento tributário que é objeto da demanda, pois decorrente da mera falta de representação civil e processual da fundação apelada que encontra-se em fase de liquidação. Tal situação é distinta daquela regulada pelo Tema Repetitivo nº 1.076. 4.
O valor originário da causa é de R$6.789.297,99 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com o alerta de que a ação foi ajuizada no ano de 2013, circunstâncias que evidenciam a potencial desproporcionalidade da pretendida fixação em percentual. 5. Neste caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários pretendidos com base no valor atribuído à causa
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
Data: 23/Sep/2024
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0038412-75.2013.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

Conclusão

Ante o exposto, voto pelo
provimento parcial do recurso
, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios devidos aos patronos do recorrido em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido no presente feito, sem que se configure enriquecimento sem causa.

Em razão do provimento parcial, incabível a majoração de honorários prevista no 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar